Tribunal: TJSP
Processo: 2260569-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E A TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MANUTENÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, CUJO OBJETO ERA O INVESTIMENTO DE CAPITAL EM RENDA FIXA E VARIÁVEL. SÓCIA OSTENSIVA QUE NÃO TINHA REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). ENCERRAMENTO ABRUTO DAS ATIVIDADES.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E A TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MANUTENÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, CUJO OBJETO ERA O INVESTIMENTO DE CAPITAL EM RENDA FIXA E VARIÁVEL. SÓCIA OSTENSIVA QUE NÃO TINHA REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). ENCERRAMENTO ABRUTO DAS ATIVIDADES. PREJUÍZO DE CERCA DE 75% REPASSADO AOS INVESTIDORES. INDÍCIOS DE POSSÍVEL ESQUEMA E ATUAÇÃO FRAUDULENTA. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS AÇÕES PROPOSTAS PELOS SÓCIOS PARTICIPANTES. INTERESSE PÚBLICO QUE NÃO AUTORIZA O PROCESSAMENTO DO FEITO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE NÃO DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. HIPÓTESE, PORÉM, DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS VARAS EMPRESARIAIS E DE CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL, MANTIDAS AS DECISÕES JÁ PROFERIDAS. ART. 64, §4o, NCPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260569-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MINER LTDA., MINER LTDA. SCP, GERALDO ALVES VIEIRA e RENE
ANTONIO DA SILVA, são agravados CRISTIANE APARECIDA BRAGA,
FELIPE LEONEL BRAGA, FELIPE DE SANT ANA CARLINI, ISABELLA
JULIANE CRUZ MARTINS, MAYRA TARDELLI DE JESUS TESTA,
MILENA TARRAGO URBANI, SIMONE TARDELLI DE JESUS e VINICIUS
FERREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24016
Agravo de Instrumento no 2260569-85.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (41a Vara Cível)
Juiz(a): Regis de Castilho Barbosa Filho
Agravantes: Miner Ltda., Miner Ltda. Scp, Geraldo Alves Vieira e Rene
Antonio da Silva
Agravados: Cristiane Aparecida Braga, Felipe Leonel Braga, Felipe de Sant
ana Carlini, Isabella Juliane Cruz Martins, Mayra Tardelli de Jesus Testa,
Milena Tarrago Urbani, Simone Tardelli de Jesus e Vinicius Ferreira
Barbosa
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
E
A
TUTELA
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
MANUTENÇÃO.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO,
CUJO
OBJETO
ERA
O
INVESTIMENTO
DE
CAPITAL EM RENDA FIXA E VARIÁVEL. SÓCIA
OSTENSIVA QUE NÃO TINHA REGISTRO NA
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM).
ENCERRAMENTO ABRUTO DAS ATIVIDADES.
PREJUÍZO DE CERCA DE 75% REPASSADO AOS
INVESTIDORES.
INDÍCIOS
DE
POSSÍVEL
ESQUEMA E ATUAÇÃO FRAUDULENTA. RISCO
DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA
DE VÁRIAS AÇÕES PROPOSTAS PELOS SÓCIOS
PARTICIPANTES. INTERESSE PÚBLICO QUE NÃO
AUTORIZA O PROCESSAMENTO DO FEITO SOB
SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE NÃO
DEFERIU
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS O
PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. HIPÓTESE,
PORÉM, DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A
UMA
DAS
VARAS
EMPRESARIAIS
E
DE
CONFLITOS
DE
ARBITRAGEM
DO
FORO
CENTRAL,
MANTIDAS
AS
DECISÕES
JÁ
PROFERIDAS. ART. 64, §4o, NCPC. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 503/504 (complementada pela de fls. 528 em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
embargos declaratórios), que, nos autos da "ação monitória c/c pedido de tutela
cautelar de urgência" movida por Cristiane Aparecida Braga e outras 7 pessoas
físicas contra “Miner Ltda. SCP”, “Miner Ltda.”, “Gara Gestão de Investimentos
Ltda.”, Geraldo Alves Vieira e Rene Antônio da Silva, concedeu liminar nos
seguintes termos
“A presente ação de execução teve sua distribuição direcionada
a este Juízo por dependência a ação monitória autuada sob o n.
1080301-44.2019.8.26.0100. O pedido de ambas as ações é
comum, eis que visam a expedição de mandado de pagamento
dos investimentos e aportes financeiros pelos autores realizada.
Reconheço, assim, a conexão entre as demandas.
Numa análise perfunctória, cabível para este momento
processual, vislumbro início de prova documental, indícios de
verossimilhança e risco de dano, que possam sustentar o pedido
em apreço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil.
Os documentos acostados aos autos dão indícios de que os
requerentes
teriam
realizado
aportes
financeiros
para
constituição de sociedade em conta de participação (SCP
MINER), que apresentava a requerida MINER LTDA. como
sócia ostensiva, e que após encerramento das atividades da
empresa ré em virtude de recomendação da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), não teria realizado a devolução
dos investimentos realizados, o que demonstra a probabilidade
do direito. Exsurge claro, outrossim, o requisito consistente no
perigo da demora, em função da premente necessidade de
garantia de bens para assegurar os investimentos que
integrariam o patrimônio dos requerentes, sob pena de
inexistência de quaisquer em breve.
Destarte, hei por bem DEFERIR o pedido de tutela de urgência
de caráter cautelar e antecedente para determinar o bloqueio da
quantia de R$ 212.811,77, via BacenJud, das contas bancárias
dos réus.
(...)
No caso em apreço, o autor afirma, com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do réu o
pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
Assim, sendo evidente o direito da parte autora, defiro a
expedição de carta postal de pagamento e concedo ao réu o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento e o
pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento)
do valor atribuído à causa que corresponde à importância
devida (CPC, art. 701). (...) Conste também da carta postal que
independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré
poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
à ação monitória.”
A r. decisão de fls. 528 originais, integrou a r. decisão
agravada, nos seguintes termos:
“Recebo os embargos de declaração, uma vez que tempestivos,
e os acolho, no mérito, para sanar a omissão apontada. Desse
modo, defiro a citação dos corréus indicados às fls. 507/508,
que
deverão
apresentar
contestação
ao
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica.
Expeça-se carta de citação.
No mais, mantenho o pronunciamento tal qual está lançado.”
Insurgem-se
os
réus/agravantes,
sustentando,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva das pessoas físicas, já que não se
confundem com a pessoa jurídica, legalmente constituída, ativa, e com regular
funcionamento na Rua Padre Chico, no 221, cj. 718, São Paulo/SP.
Alegam, também, que não há qualquer elemento hábil a
comprovar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; que não
há abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial; que a
“Gara Gestão de Investimentos” está “baixada” na Receita Federal, não havendo
nenhuma movimentação, nem comprovação de confusão patrimonial, nem possui
qualquer relação com o objeto da demanda, de modo que deve ser excluída do
polo passivo.
Por conseguinte, ressaltam a incompetência do juízo a quo,
sendo o caso de remessa dos autos à Vara Especializada e Conflitos de Arbitragem
do Foro Central, em razão da matéria, e que deve ser deferido o processamento do
feito sob segredo de justiça, eis que o rol do art. 189, NCPC, não é taxativo, e que,
no caso concreto, deve ser deferida a medida, pois envolve movimentação de
milhões de reais e centenas de pessoas, como os agravados, que terão sua vida
financeira exposta, além dos dados bancários e fiscais dos recorrentes.
Afirmam, ainda, que a agravante “Miner Ltda. EPP” figura
como sócia ostensiva da Sociedade em Conta de Participação; que os agravados
desejaram participar da sociedade como sócios participantes; que, enquanto os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
recorridos obtiveram lucros, nada questionaram sobre a relação entre as partes;
que, para a entrega dos excelentes rendimentos, a agravante “Miner” utilizava
diversas frentes, uma deles através de investimentos com a “Spritzer Consultoria
Empresarial EIRELI ME.”, razão social da “JJ Invest”, cujo dono é Jonas Spritzer
Amar Jaimovick; que, na época, a “JJ Invest” era uma boa opção de investimento,
pois chegou a gerir R$ 300.000.000,00, patrocinou time de futebol, fez jogos
beneficentes com famoso jogador e gozava de prestigio e credibilidade; e que,
todavia, a “JJ Invest” aplicou um golpe no mercado de cerca de R$
170.000.000,00, fato público e notório.
Mencionam que, após a divulgação do golpe, centenas de
pessoas apressaram-se para resgatar o capital investido com a “JJ Invest” mas não
conseguiram; que a agravante “Miner” foi uma das lesadas com tal golpe; que não
conseguiu resgatar seus ativos; que a agravante “Miner” não praticou nenhuma
fraude e foi convocada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para
encerrar as atividades de gestão e captação da sociedade em conta de participação
Miner, o que foi feito de boa-fé; que tal ajuste foi verbal, não se tratando de
acordo “fantasioso” ou inexistente; e que os agravados ingressaram como sócios
participantes por conta própria e cientes dos riscos do negócio na busca de altos
rendimentos.
Ademais, ressaltam que só é necessário registro e
autorização da CVM para aqueles que administram recursos de terceiros, o que
não é o caso da agravante “Miner”, já que administra recursos de seus sócios; que
foi necessário aplicar o resultado negativo, fruto do golpe aplicado pela “JJ
Invest”, reduzindo os valores do capital social de todos os sócios da sociedade em
conta de participação, motivo pelo qual tanto os sócios participantes, quanto os
ostensivos, tiveram seus valores diminuídos em 75%; que os valores informados
no comunicado foram depositados na conta de todos os agravados; que o arresto
deferido na decisão agravada impede que a agravante “Miner” continue honrando
os compromissos com os demais sócios; e que não há valores devidos pelos
recorrentes aos agravados.
Recurso processado sem efeito suspensivo, ressalvada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
porém, a impossibilidade de qualquer levantamento eventualmente arrestados até
o julgamento do agravo (fls. 354/356).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 359).
É o relatório.
I) Deve ser indeferido, de início, o pedido de decretação do
segredo de justiça, eis que ausentes as hipóteses justificadoras previstas no art.
189, do NCPC, destacando-se, ao contrário do que sustentam os agravantes, que o
interesse público e social envolvido no caso concreto reclama, justamente, a
publicidade dos atos processuais, tendo em vista que envolve a questão da própria
poupança popular.
Com efeito, anota-se que são várias as ações semelhantes
propostas por sócios participantes da sociedade em conta de participação firmada
com a “Miner Ltda.”, os quais alegam possível esquema fraudulento, inclusive
contra a economia popular.
Apenas para este Relator foram distribuídos três agravos de
instrumento (AI no 2228642-04.2019.8.26.0000, AI 2224404-39.2019.8.26.0000 e
2184509-71.2019.8.26.0000), relativos a ações diferentes propostas por vários
sócios participantes, existindo, também, vários outros recursos, distribuídos a
outros Desembargadores das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, o que
revela a existência de um interesse coletivo.
E
no
julgamentos
dos
agravos
no
2228642-04.2019.8.26.0000 e AI 2224404-39.2019.8.26.0000, realizado em
04/12/2019, foi indeferido o pedido de segredo de justiça.
Além disso, reforça a importância da publicidade do
presente feito duas situações nas quais destaca-se a confiança como elemento
esssencial para a atividade dos agravantes, que envolve, inclusive, a poupança
popular (Constituição Federal, art. 5o, XXXII, art. 22, VII e XIX, e art. 170, III e
V), razão pela qual, como destaca Daniel Schiavoni Miller (Procurador Federal da
CVM) em lição envolvendo sociedade anônima - mas que também se aplica à
sociedade em conta de participação diante das circunstâncias do caso concreto -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“é introduzida, assim, uma nova filosofia da informação, em que se abandona
uma lógica privatista, em prol de uma disciplina publicistica da informação, que,
desbordando do âmbito interno da companhia, confirma a superação de uma
concepção contratualista da sociedade anônima pela consideração de uma visão
institucional, hábil a justificar as exigências de controle e fiscalização a ela
externos” (Governança Corporativa e full disclosure: O direito à informação
como direito subjetivo instrumental, implicitamente essencial e inderrogável
do acionista, em “Governança Corporativa empresas transparentes na sociedade
de capitais”, organizadores: Luiz Leonardo Cantidiano e Rodrigo Correa, Editora
Lazuli, 2005, Série Apimec, p. 97).
Daí porque, não há razão para que o feito seja processado
sob segredo de justiça.
II) Ressalta-se, por conseguinte, que a r. decisão agravada
não deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas deferiu o
processamento do incidente, em conformidade com os arts. 133 e seguintes, do
NCPC.
Assim, as questões relativas à suposta ilegitimidade passiva
das pessoas físicas e da pessoa jurídica “Gara Gestão de Investimentos Ltda.”, da
ausência de abuso da personalidade jurídica, de devio de finalidade ou confusão
patrimonial só poderão ser analisadas oportunamente, após o regular
processamento do incidente e colheita de mais elementos de convicção pelo
magistrado.
III) Além disso, por ora, os elementos existentes nos autos
justificam a manutenção da tutela cautelar de arresto na forma como deferida pelo
juízo a quo.
Isso porque, as circunstâncias do caso concreto indicam
fortes indícios de fraude no mercado de capitais praticada pelos agravantes, sob a
roupagem de uma sociedade em conta de participação, sem registro e fiscalização
pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
E pouco importa a roupagem jurídica atribuída à sociedade
em conta de participação, até porque, nesse tipo de situação, o atrativo econômico
do contrato não é a constituição de uma sociedade propriamente dita, mas apenas
a obtenção do retorno financeiro prometido.
Conforme bem ressaltou o Desembargador Francisco
Loureiro no julgamento da Apelação no 1003156-88.2014.8.26.0292 (1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 06/10/2015), no qual foi reconhecida a
utilização de uma sociedade em conta de participação para mascarar esquema de
pirâmide financeira e captação de recursos populares e administração de valores
mobiliários: “essa operação econômica, pouco importa a roupagem jurídica que
receba sociedade em conta de participação tem todas as características de
captação da poupança popular para desenvolvimento de atividade comercial que,
aparentemente, inexiste”.
No caso concreto, outrossim, corrobora os indícios de
irregularidade na atuação dos requeridos, e possível fraude contra a poupança
popular, o fato de que, em 05/08/2019, a sócia ostensiva, por email, informou o
abruto encerramento das atividades, em virtude de suposto “ajuste” com a CVM,
com o repasse dos prejuízos aos sócios participantes, alegando que se tratava de
“aplicação de risco” (fls. 262 do agravo):
“Prezado sócio,
Comunicamos a todos que, diante de um ajuste celebrado com
a CVM, a SCP MINER encerra as suas atividades no dia
05/08/2019.
Levando em consideração que se tratava de aplicação de risco
e, ainda, diante da descontinuidade da operação, a SCP MINER
foi obrigada a realizar um prejuízo nos seus investimentos, que
foi repassado a todos os sócios.
Por conta disso, a transferência dos valores dos investimentos
será feita aos sócios participantes em até 15 dias úteis, com
base nos saldos existentes em 05/08/2019, sem a necessidade
de solicitação junto ao site.
Visando demonstrar a total transparência, a SCP MINER
enviará a todos os sócios participantes o seu balanço
patrimonial do ano de 2019.
Os diretores da SCP MINER se encontram inteiramente à
disposição para todos os esclarecimentos necessários.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Referidos prejuízos, segundo os próprios agravantes, giram
em torno de 75%.
Não se pode perder de vista, outrossim, que, em princípio, a
“Miner” faltou com os deveres de lealdade e transparência quando fala em suposto
“ajuste” com a “CVM”, já que não menciona a existência de investigações feitas
pela Comissão de Valores Mobiliários, nem os exatos termos do suposto acordo.
Diante de todas essas circunstâncias, da gravidade dos fatos
controvertidos, da interrupção abrupta das atividades pela sociedade em conta de
participação, do repasse unilateral de prejuízos substanciais aos sócios ocultos,
com imputação de culpa a terceiro (JJ Invest), da dificuldade de localização
patrimonial dos requeridos/agravantes, da inexistência de autorização da CVM
para atuação no mercado de capitais, com possível desvio de finalidade da pessoa
jurídica, e da propositura de várias ações por sócios participantes, deve ser
mantida a tutela cautelar de arresto, inclusive enquanto tramita o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, de modo a assegurar o resultado útil e
prático do processo.
Conforme se observa às fls. 900/906 dos autos originais, só
foi localizado o valor ínfimo de R$ 1.034,10 na conta bancária da corré “Miner
Ltda.” para bloqueio via sistema BACENJUD.
Destaca-se, por fim, que a medida cautelar de arresto já foi
autorizada por esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2184509-71.2019.8.26.0000, por
votação unânime, sob a Relatoria do Des. Azuma Nishi (j. em 09/10/2019), em
ação semelhante:
“Na hipótese sub judice, a partes uniram-se com a finalidade de
criar uma sociedade em conta de participação para, dentre
outras
atividades, proporcionar aplicações de recursos
financeiros no mercado nacional de renda fixa e variável.
Para tanto, os sócios participantes se responsabilizaram pelo
aporte de recursos financeiros, que deveriam ser transferidos
para a conta corrente em nome da sociedade, a fim de
proporcionar o maior ganho possível sobre as aplicações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
financeiras.
A repartição dos lucros e prejuízos está expressa na cláusula 6o
do Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em
Conta de Participação (fls. 245), que assim dispõe: 'até o último
dia útil do mês seguinte ao término do semestre, será
elaborado um balanço patrimonial e balanço de resultado
econômico, para conhecimento dos SÓCIOS, sendo certo que
os lucros e prejuízo apurados serão distribuídos ou
suportados pelos sócios'. (grifos não originais)
5. Em 05.08.2019, a sócia ostensiva, através de comunicação
eletrônica, informou o encerramento abrupto de suas
atividades, em razão de alegado ajuste com a CVM, repassando
todos os prejuízos aos sócios participantes, por se tratar de
aplicação de risco (fls. 131 dos autos principais).
Contudo, antes do anúncio de encerramento, os canais
eletrônicos disponibilizados pela SCP Miner, informaram a
existência de ganho de 60,216%, daquele mesmo dia
(05/08/2019), o que foi logo em seguida modificado com o
comunicado de paralisação das atividades.
Ao conferirem novamente as contas, os investidores
identificaram um prejuízo na monta de 75,264% sobre o total
de suas aplicações, restando o saldo de 24,736% dos valores
existentes (fls. 17/20 dos autos principais). 6. Não se olvida que
o risco do negócio decorre das próprias oscilações de preço
decorrentes
de
determinados
eventos
que
atingem
sistematicamente o mercado financeiro e, inevitavelmente,
alcançam a esfera patrimonial dos investidores.
No entanto, a vagueza e contradição de informações perante os
sócios, acrescido da falta de transparência quanto às
investigações pela CVM e interrupção repentina das atividades,
levam a crer que não se trata simples e puramente de risco do
negócio.
6. Além das alterações expressivas nos rendimentos, em um
único dia, está à falta de registro junto a Comissão de Valores
Mobiliários para o exercício da atividade de distribuição de
emissão no mercado, compra de valores mobiliários e
mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários,
conforme determinado pelo artigo 16 da Lei n.o 6.3895/76
7. Há, ainda, indícios de infringência ao próprio regulamento
da sociedade em conta de participação, que contém
impedimento de aplicação acima de 30% em uma única
companhia, conforme previsto na cláusula 4.1, do Capítulo IV
da Composição da Carteira, in verbis:
4.1. A carteira da SCP-MINER poderá estar composta por
quaisquer ativos ainda que financeiros negociados no mercado
Brasileiro:
4.1.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA - Investimentos em
ativos, inclusive em renda fixa, variável e câmbio.
4.1.2 LIMITE DE INVESTIMENTO POR SEGMENTO OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
AÇÃO - A SCP-MINER terá como regra de controle de risco,
concentração não superior a 30% dos ativos totais em uma
única Companhia.
8. Assim, em uma primeira e perfunctória análise, a perda
substancial dos valores investidos pelos sócios ocultos revela
um possível esquema fraudulento, seja com relação ao
segmento de mercado de capitais, sistema financeiro nacional
ou mesmo contra a própria economia popular.
Destaca-se que já se tem notícias da existência de inúmeras
denúncias junto ao Ministério Público Federal acerca das
práticas ilegais praticadas pela empresa requerida, uma delas,
inclusive, feita pelos próprios autores (fls. 15/16 dos autos
principais).
9. Nesse cenário, diante dos fortes indícios de fraude praticados
pela empresa agravante, era mesmo o caso de deferir o arresto
de R$ 45.000,00, correspondente a 25% do capital investido,
direito detido pelos autores, conforme próprio comunicado
encaminhado pela SCP. Tal medida se mostra prudente a fim
de que sejam resguardados os valores investidos pelos autores
em caso de dilapidação patrimonial ou, em tese, evitar possível
depreciação financeira.” (destaques no original)
No mesmo sentido, foi mantida a tutela cautelar por esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial no julgamento dos AI no
2228642-04.2019.8.26.0000,
2224576-78.2019.8.26.0000
e
2224404-39.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarin, j. em 04/12/2019),
com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU
O
PROCESSAMENTO
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
A TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MANUTENÇÃO.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, CUJO
OBJETO ERA O INVESTIMENTO DE CAPITAL EM
RENDA FIXA E VARIÁVEL. SÓCIA OSTENSIVA QUE
NÃO TINHA REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS (CVM). ENCERRAMENTO ABRUTO DAS
ATIVIDADES.
PREJUÍZO
DE
CERCA
DE
75%
REPASSADO
AOS
INVESTIDORES.
INDÍCIOS
DE
POSSÍVEL ESQUEMA E ATUAÇÃO FRAUDULENTA.
RISCO
DE
ESVAZIAMENTO
PATRIMONIAL.
TENTATIVA
DE
ARRESTO
INFRUTÍUFERA
VIA
BACENJUD.
EXISTÊNCIA
DE
VÁRIAS
AÇÕES
PROPOSTAS
PELOS
SÓCIOS
PARTICIPANTES.
INTERESSE
PÚBLICO
QUE
NÃO
AUTORIZA
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
PROCESSAMENTO DO FEITO SOB SEGREDO DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
QUE
NÃO
DEFERIU
A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA,
MAS APENAS O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO
QUE
JUSTIFICAM
A
MANUTENÇÃO
DO
ARRESTO
CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.”
IV) O presente recurso deve ser parcialmente provido,
porém, no que diz respeito à incompetência do MM. Juiz da 41a Vara Cível do
Foro Central, para o processamento do feito.
Em que pese o respeitável entendimento do juízo a quo,
embora a presente demanda tenha a mesma finalidade da ação monitória autuada
sob o no 1080301-44.2019.8.26.0100, isto é, a cobrança de valores por sócios
ocultos da SCP, e até fosse recomendável o julgamento conjunto, já que a causa
de pedir é semelhante nessas duas ações e em várias outras propostas por diversos
sócios participantes, não há como se reconhecer, no caso concreto, a conexão do
feito com a outra monitória em trâmite perante a 41a Vara Cível do Foro Central.
Anota-se que os autores são distintos e a competência em
razão da matéria de ordem absoluta, sendo de rigor a redistribuição do feito para
uma das Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital,
as quais, nos termos do art. 2o, da Resolução no 763/2016 do TJSP, possuem
competência para “as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei
n. 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/1996, a franquia
(Lei n. 8.955/1994) e as ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei
no 9.307/96)”.
Além disso, não se pode desconsiderar que as ações
relativas a outros três agravos de instrumento já julgados por este Relator (no
2228642-04.2019.8.26.0000,
2224404-39.2019.8.26.0000
e
2224576-78.2019.8.26.0000) tramitam perante as Varas Especializadas do Foro
Central.
Também outros recursos originados de processos em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
na Comarca da Capital têm origem nas mesmas Varas Especializadas.
Daí porque, e ressalvando-se que a questão da competência
não foi especificamente analisada nos autos da monitória no
1080301-44.2019.8.26.0100, não se justifica a manutenção desta ação, que é
posterior, junto à 41a Vara Cível do Foro Central, sem prejuízo da análise da
questão naquela monitória.
Deverão os autos, portanto, serem redistribuidos livremente
a uma das Varas Especializadas competentes.
V) Com tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento, somente para determinar a redistribuição dos autos para
uma das Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital,
ficando mantidas, nos termos do art. 64, §4o, do NCPC, as decisões já proferidas
nos autos.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)